Tribunal: TJBA
Processo: 0000582-73.2005.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000582-73.2005.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, FERNANDA NOVAIS CRUZ LIMA COSTA, JOAO DE DEUS BARBOSA

ESPÓLIO: VALDEMAR FERREIRA BARROS

Advogado(s)
:
VITORIA MACHADO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR REMISSÃO DE DÍVIDA. ERRO MATERIAL NO PETICIONAMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O VALOR EXECUTADO E OS LIMITES LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com fundamento em remissão de dívida prevista no art. 69 da Lei n.º 12.249/2010, a partir de requerimento formulado pela própria parte exequente, posteriormente mantida após rejeição de embargos de declaração.

2.
O recorrente sustenta que o pedido de extinção foi direcionado equivocadamente a este processo, quando, na verdade, referia-se a outra demanda de menor valor, havendo erro material no peticionamento.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que extinguiu a execução, com base em pedido da própria parte, pode ser desconstituída diante da alegação de erro material no peticionamento; e (ii) saber se é cabível a utilização dos embargos de declaração para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
Verifica-se a existência de duas demandas distintas entre as mesmas partes, com valores significativamente diversos, sendo a presente execução de valor elevado, incompatível com os limites legais de remissão previstos no art. 69 da Lei n.º 12.249/2010.
A discrepância entre o valor executado e o limite legal evidencia a plausibilidade da alegação de erro material no direcionamento da petição de extinção.

5.
O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive por meio de embargos de declaração, conforme arts. 494, inc. I, e 1.022, inc. III, do CPC.

6.
Inaplicável a vedação ao comportamento contraditório, pois não há manifestação válida e consciente da vontade, mas sim vício decorrente de erro material.

7.
A manutenção da sentença implicaria violação aos princípios da boa-fé objetiva, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento
: “1. É possível a desconstituição de sentença fundada em manifestação da parte quando comprovado erro material no peticionamento. 2. Os embargos de declaração constituem meio adequado para correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I, e 1.022, III; Lei nº 12.249/2010, art. 69.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000582-73.2005.8.05.0110
tendo como apelant
e

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
,
e apelad
a

ESPÓLIO
VALDEMAR FERREIRA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar provimento ao recurso
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22